Tribunal: TJSP
Processo: 2240908-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Recurso – Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Ação de rescisão contratual – Compromisso de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, devidamente registrado – Obrigações "propter rem" que ficam a cargo dos compromissários compradores até a efetiva retomada do imóvel pela compromissária vendedora.

Dado que incabível a imediata retomada do imóvel pela agravada, as

Ementa:
Recurso – Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Ação de rescisão contratual – Compromisso de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, devidamente registrado – Obrigações "propter rem" que ficam a cargo dos compromissários compradores até a efetiva retomada do imóvel pela compromissária vendedora.

Dado que incabível a imediata retomada do imóvel pela agravada, as despesas de IPTU e demais obrigações "propter rem" são de responsabilidade do consumidor até a efetiva desocupação do imóvel (diga-se, retomada do imóvel pela agravada).

Recurso desprovido.